Tribunal: STF
Processo: ARE 1573687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E POR PERDAS PATRIMONIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Os agravantes sustentam a impertinência dos óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez envolvida controvérsia a respeito do direito à percepção de diferenças salariais e de indenizações a título de dano moral e patrimonial em razão de suposto desvio de função, é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação de legislação local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.